Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E PARTILHA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE REPRESENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO EM AÇÃO QUE TEVE POR OBJETO NULIDADE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ESPECIAL AUTÔNOMA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITAO.
I. O procedimento especial de inventário e partilha não pode ser qualificado ou interpretado como cumprimento de sentença proferida em ação que teve por objeto a nulidade de inventário extrajudicial.
II. O inventário requerido em conformidade com o acordo por meio do qual as partes reconheceram a nulidade do inventário extrajudicial e se comprometeram a requerê-lo na via judicial não se equipara nem se confunde com a fase de cumprimento de sentença.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.